Tribunal: TJBA
Processo: 8052295-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052295-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: NACILIANE MAGALHAES DE SIQUEIRA LOPARDI

Advogado(s)
:
NACILIANE MAGALHAES DE SIQUEIRA LOPARDI, NISSLANE MAGALHAES DE SIQUEIRA ROQUE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C COBRANÇA. EMBASA. BLOQUEIO DE VALORES REALIZADO ANTES DO JULGAMENTO DA ADPF 616. POSTERIOR SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. EFICÁCIA RETROATIVA DA DECISÃO DO STF. NATUREZA DECLARATÓRIA DO JULGADO. EFEITO ERGA OMNES. DEVOLUÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. NECESSIDADE. MULTA DO ART. 523, §1º DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

Agravo de Instrumento interposto pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA contra decisão que determinou a expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados em favor da exequente, incluindo a multa prevista no art. 523, §1º do CPC, sob o fundamento de irretroatividade da jurisprudência, tendo em vista que o bloqueio foi realizado em 2019, antes do julgamento da ADPF 616 pelo Supremo Tribunal Federal.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 616 tem eficácia retroativa, alcançando constrições patrimoniais realizadas antes do seu julgamento, e se a multa prevista no art. 523, §1º do CPC é aplicável à EMBASA.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 616, determinou expressamente a suspensão das decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro em face da EMBASA, bem como a imediata devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos e ainda em poder do Judiciário, sem estabelecer qualquer limitação temporal quanto à aplicabilidade de sua decisão.

A decisão proferida na ADPF 616 possui natureza declaratória, reconhecendo uma situação jurídica preexistente, qual seja, a submissão da EMBASA ao regime constitucional de precatórios em razão de suas características como empresa estatal prestadora de serviço público essencial, não tendo a Suprema Corte criado um direito novo, mas apenas explicitado o correto entendimento sobre a aplicação de normas constitucionais já existentes.

As decisões proferidas em sede de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental possuem eficácia contra todos (erga omnes) e efeito vinculante, nos termos do art. 10, §3º da Lei nº 9.882/99, sendo de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, não se aplicando a tais decisões o entendimento sobre irretroatividade da jurisprudência invocado pelo juízo a quo.

A multa prevista no art. 523, §1º do CPC não é aplicável à EMBASA, pois o processamento da execução contra a empresa deve seguir o rito do art. 534 e seguintes do CPC, próprio das execuções contra a Fazenda Pública, conforme expressamente previsto no art. 534, §2º do CPC.

Recurso provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8052295-23.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como agravada NACILIANE MAGALHAES DE SIQUEIRA LOPARDI.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.